Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: agravo de instrumento. cumprimento de sentença. pesquisa de bens. central notarial de serviços eletrônicos compartilháveis. censec recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de ofício à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos compartilháveis, em busca de escrituras públicas lavradas em nome do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode ser utilizado em substituição à parte na busca de bens pelo CENSEC.
III. Razões de decidir
3. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 8/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive de separações, divórcios e inventários, lavradas em todos os cartórios do Brasil e não realizar buscas de bens expropriáveis do devedor, conforme dispõe o art. 1o do Provimento CNJ n. 8/2012.
4. O referido sistema cuida de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso é permitido ao Poder Judiciário. Porém, não possui a finalidade de funcionar como arquivo ou repositórios de registro de bens, direito e obrigações, servindo de base aos litigantes em processos judiciais. Ademais, a pesquisa via CENSEC prescinde da interferência do poder judiciário, já que pode ser acessada diretamente pela parte interessada para obter as informações que necessita junto aos cartórios de registro de imóveis ou em banco público de testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O CENSEC cuida de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, porém não possui a finalidade de funcionar como arquivo ou repositóriois de registro de bens, direitos e obrigações, cujo acesso prescinde da interferência do poder judiciário, já que pode ser acessada diretamente pela parte interessada para obter as informações que necessita junto aos cartórios de registro de imóveis ou em banco público de testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil.
__________
Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ n. 8/2012. Jurisprudência relevante citada:Acórdão 1336883, 07051354820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acórdão 1329516, 07485788320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)